Tribunal: CARF
Processo: 14041.720074/2016-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
VALORES INFORMADOS EM DIRF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. LANÇAMENTO. MULTA DE OFÍCIO.
Embora o contribuinte deva informar em Dirf os valores retidos, os quais devem ser recolhidos, essa declaração visa tão somente informar à Fazenda Pública, para fins de controle, os rendimentos pagos e as importâncias retidas na fonte. Tal declaração não constitui confissão de dívida. Por conseguinte, o débito informado em Dirf não está sujeito à inscrição em dívida ativa somente com base nessa declaração, tal qual ocorre com o débito declarado em DCTF, por exemplo. Exatamente por lhe faltar o atributo de confissão de dívida, o débito informado em Dirf está sujeito ao lançamento de ofício.
Com efeito, a fonte pagadora obrigada a reter o imposto, no caso de ausência retenção ou recolhimento, está sujeita à multa de ofício de 75% prevista no inciso I, do art. 44 da Lei 9.430, de 1996, conforme determina o art. 9o da Lei no 10.426, de 2002.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012, 2013
MULTA DE OFÍCIO. ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. PREVISÃO LEGAL.
A incidência de juros de mora com base na taxa SELIC tem expressa previsão legal, a teor art. 61, § 3o e art. 5, § 3o, ambos da Lei 9.430/96.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. SÓCIO ADMINISTRADOR. PREVISÃO EXPRESSA EM LEI. ART. 124 DO CTN C/C ART. 8o DO DECRETO-LEI No 1.736/79.
A teor do inciso II do art. 124 do CTN c/c art. 8o do Decreto-Lei 1.736/79, são solidariamente responsáveis os sócios-administradores em relação aos créditos tributários decorrentes do não recolhimento do imposto de renda retido na fonte, nos períodos da respectiva gestão ou administração.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14041.720074/2016-60
ACÓRDÃO
1402-007.013 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
VALORES INFORMADOS EM DIRF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. LANÇAMENTO.
MULTA DE OFÍCIO.
Embora o contribuinte deva informar em Dirf os valores retidos, os quais
devem ser recolhidos, essa declaração visa tão somente informar à
Fazenda Pública, para fins de controle, os rendimentos pagos e as
importâncias retidas na fonte. Tal declaração não constitui confissão de
dívida. Por conseguinte, o débito informado em Dirf não está sujeito à
inscrição em dívida ativa somente com base nessa declaração, tal qual
ocorre com o débito declarado em DCTF, por exemplo. Exatamente por lhe
faltar o atributo de confissão de dívida, o débito informado em Dirf está
sujeito ao lançamento de ofício.
Com efeito, a fonte pagadora obrigada a reter o imposto, no caso de
ausência retenção ou recolhimento, está sujeita à multa de ofício de 75%
prevista no inciso I, do art. 44 da Lei 9.430, de 1996, conforme determina o
art. 9o da Lei no 10.426, de 2002.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012, 2013
MULTA
DE
OFÍCIO.
ARGUIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de
arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais
regularmente editados.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. PREVISÃO LEGAL.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.013 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720074/2016-60
2
A incidência de juros de mora com base na taxa SELIC tem expressa
previsão legal, a teor art. 61, § 3o e art. 5, § 3o, ambos da Lei 9.430/96.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. SÓCIO ADMINISTRADOR.
PREVISÃO EXPRESSA EM LEI. ART. 124 DO CTN C/C ART. 8o DO DECRETO-
LEI No 1.736/79.
A teor do inciso II do art. 124 do CTN c/c art. 8o do Decreto-Lei 1.736/79,
são solidariamente responsáveis os sócios-administradores em relação aos
créditos tributários decorrentes do não recolhimento do imposto de renda
retido na fonte, nos períodos da respectiva gestão ou administração.
ACÓRDÃO

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) não conhecer das
alegações referentes ao caráter confiscatório da multa de ofício; ii) na parte conhecida, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo os lançamentos e a sujeição passiva solidária
imputada. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 1402-007.012, de 17 de julho de 2024, prolatado no julgamento do
processo 14041.720079/2016-92, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo de créditos constituídos pela fiscalização, mediante a
lavratura de auto de infração, para lançamento de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.013 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720074/2016-60
3
correspondente a fatos geradores ocorridos no período de janeiro de 2012 a abril de 2013, sobre
pagamentos de rendimentos do trabalho assalariado (código de receita 0561), os quais não foram
declarados em DCTF, nem recolhidos ou compensado.
Por bem relatar os fatos copio o Relatório do Acórdão n° 07-39.580 da 3a Turma da
DRJ/FNS, acrescentando os atos processuais que se sucederam:
O litígio tratado neste processo foi inaugurado pela interposição de impugnação
(fls. 114 a 142) em 02/08/2016 ao Auto de Infração (fls. 02 a 11), com Termo de
Verificação Fiscal (fls. 13 a 21), cuja ciência ocorreu em 01/07/2016 (fls. 104), o
qual exige da Interessada o recolhimento de IRRF – Imposto de Renda Retido na
Fonte conforme abaixo especificado, acrescido de multa de ofício (75%), além de
juros de mora, correspondente a fatos geradores ocorridos no período de janeiro
de 2012 a abril de 2013. Foram trazidos ao pólo passivo as pessoas físicas: LUIZ
CARLOS GARCIA (CPF 092.898.796-53) e SUELY SANTOS NAKAO (CPF 185.904.381-
04) sócios-administradores da Interessada, nos termos do disposto nos artigos
124, inciso II do CTN – Código Tributário Nacional, combinado com o art. 8o . do
Decreto-Lei 1.736/79, ambos tiveram ciência em 01/07/2016 (fls. 106 e 108).

Da Contribuinte Fiscalizada
Conforme Termo de Verificação Fiscal – TVF, a Contribuinte informa como CNAE –
Código Nacional de Atividade Econômica o cód. 6209-1-00 (Suporte técnico,
manutenção e outros serviços em tecnologia da informação). De acordo com seu
Contrato Social, o objeto social da empresa é amplo na área de tecnologia da
informação, destacando-se a atividade de “recrutamento, seleção, fornecimento
e alocação de mão-de-obra especializada, outsorcing em áreas técnicas,
gerenciais e administrativas a órgãos e empresas públicas e privadas”.
A Fiscalização destaca que a Interessada já foi autuada anteriormente pela falta
de recolhimento e declaração em DCTF do IRRF sobre o trabalho assalariado
(código de receita 0561) referente aos anos-calendário 2008, 2009, 2010 e 2011
(Processo no.10166.724004/2013-71).
Do Procedimento Fiscal
Por meio da análise e do cruzamento de dados constantes das Declarações do
Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), das Declarações de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF), dos Pedidos de Ressarcimento/ Declarações de
Compensação (PER/DCOMP) e também dos recolhimentos efetuados por meio de
DARF, foram constatadas divergências entre os valores do imposto de renda
retido na fonte informados em DIRF pela Contribuinte e os correspondentes
débitos declarados em DCTF e/ou compensados em PER/DCOMP e/ou recolhidos
em DARF, conforme especificado nos Anexos I e II do TVF.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.013 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720074/2016-60
4
A Fiscalização constatou que a Contribuinte declarou os débitos das retenções de
IRRF em DIRF, mas não declarou esses valores em DCTF integralmente, não os
recolheu em DARF e tampouco efetuou compensação desses débitos por meio de
PER/DCOMP.
Outro procedimento adotado pela Fiscalização foi a de verificar, por amostragem,
se esses valores, declarados em DIRF pela Autuada, foram utilizados pelos
beneficiários dos rendimentos para fins de suas respectivas DIRPF/DIPJ. A
Fiscalização constatou que as retenções foram declaradas/aproveitadas pelos
respectivos beneficiários para quitação dos tributos devidos por eles.
Intimada a esclarecer as divergências encontradas pela Fiscalização, a Interessada
informou que: "não foi possível identificar o motivo das divergências apontadas
nos anexos do Termo" e que "até o momento a empresa não identificou os
comprovantes de pagamento ou de compensação - PERD/COMPs, que contenham
os períodos e valores apontados".
Conforme TVF, com base na resposta da Autuada, que não questionou as
diferenças apuradas, conclui-se que: “ficando bem caracterizado que parte do
imposto de renda retido na fonte pela contribuinte, durante os anos-calendário
2012, 2013, 2014 e 2015, não foi declarado em DCTF, nem recolhido ou
compensado.”
Do Lançamento
Tendo em vista que o imposto de renda retido na fonte pela Interessada não foi
declarado em DCTF, nem recolhido ou compensado, a Fiscalização efetuou o
lançamento de ofício nos termos do inciso IV do art. 841 e do art. 842 do RIR/99.
Foi aplicada também a multa de ofício (75%) nos termos do inciso I do art. 44 da
Lei no. 9.430/96.
Da Responsabilidade Solidária
Foram trazidos ao pólo passivo o Sr. LUIZ CARLOS GARCIA - CPF n° 092.898.796-53
e a Sra. SUELY SANTOS NAKAO - CPF n° 185.904.381-04 com fundamento no art.
124, II, da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN) e no art. 8° do Decreto-Lei
n° 1.736, de 20 de dezembro de 1979.
Lei n° 5.172/66 (Código Tributário Nacional)Art. 124. São solidariamente
obrigadas:
[...]
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Decreto-Lei n° 1.736/79 Art 8° - São solidariamente responsáveis com o sujeito
passivo os acionistas controladores, os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado, pelos créditos decorrentes do não
recolhimento do imposto sobre produtos industrializados e do imposto sobre a
renda descontado na fonte.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.013 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720074/2016-60
5
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-
se ao período da respectiva administração, gestão ou representação.
Conforme alterações e consolidações de Contrato Social, nos anoscalendário 2010
e 2012 as pessoas físicas mencionadas eram sócias e compartilhavam poderes
para gerir e administrar a interessada.
Em alteração contratual de 24/05/2013, levada a registro na Junta Comercial do
Distrito Federal em 21/06/2013, a sra SUELY SANTOS NAKAO se retirou da
sociedade e o sr. LUIZ CARLOS GARCIA passou a deter 100% das quotas da
Interessada, assumindo sua administração e gerência.
Assim, nos termos da legislação citada, os dois sócios foram considerados
solidários para os fatos geradores compreendidos no período de JANEIRO/2012 a
ABRIL/2013. A partir de MAIO/2013, com a retirada da sócia SUELY, a
responsabilidade recaiu apenas sobre o “sócio” remanescente, sr. LUIZ.
A Fiscalização informa que: “Por esse motivo, foram lavrados dois Autos de
Infração de IRRF e formalizados dois Processos Administrativos Fiscais.”
Este auto de infração se refere ao período de JANEIRO/2012 a ABRIL/2013 em que
ambos foram trazidos ao pólo passivo. O período de MAIO/2013 a
DEZEMBRO/2015 em que apenas o sr. LUIZ foi considerado responsável solidário
foi formalizado no processo no. 14041.720079/2016-92.
Representação Fiscal para Fins Penais foi elaborada e se encontra anexa ao
presente processo.
Da Impugnação
Em preliminar, alega a tempestividade de sua peça impugnatória.
No mérito, a Impugnante:
- Aduz que a Fiscalização reconhece que a empresa prestou as informações
exigidas nas DIRFs correspondentes aos períodos fiscalizados, quanto às retenções
de imposto de renda na fonte e que portanto não ocultou referidos dados do
Fisco.
- Argumenta ainda que: “Dificuldades operacionais decorrentes da perda de
contratos com a administração pública - principal segmento atuação da
contribuinte - bem assim os recorrentes atrasos e inadimplência, dos órgãos
públicos a quem a empresa presta serviços, contribuíram decisivamente para
acelerar um severo cenário de problemas financeiros que tem impossibilitado o
total cumprimento das suas obrigações.”
- Alega que em nenhum momento houve sonegação fiscal, tanto que as
informações sobre as retenções foram consignadas em DIRFs e que a
inadimplência perante o Fisco decorre do não-recebimento da maior parcela de
suas receitas devidas por órgãos públicos que suspenderam pagamentos aos
contratados.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.013 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720074/2016-60
6
- Passa então a contestar os acréscimos legais;
- Protesta quanto ao caráter confiscatório da multa de ofício de 75% do valor do
tributo lançado, tecendo alegações quanto à sua inconstitucionalidade;
- Traz doutrina e jurisprudência em apoio a sua tese;
- Contesta ainda a aplicação de juros de mora com base na taxa SELIC – Sistema
Especial de Liquidação e Custódia;
- Colaciona doutrina e jurisprudência em apoio a sua tese;
Da Impugnação da responsável solidária sra SUELY SANTOS NAKAO
Em preliminar, alega a tempestividade de sua peça impugnatória.
No mérito, a Impugnante:
- Não apresenta contestações quanto ao mérito, atendo-se à matéria da
atribuição de responsabilidade tributária;
Com relação à atribuição de responsabilidade solidária, a Impugnante:
- Inicia trazendo conceito de responsabilidade solidária;
- Em seguida, colaciona jurisprudência de Tribunais Regionais Federais em que se
argumenta que o DL 1.736/1979 não pode ser aplicado isoladamente, a teor do
art.124, inciso II, requer-se também a presença dos requisitos de responsabilidade
pessoal contida no artigo 135 do CTN;
- Contesta a aplicação de multa de ofício de 75% e os acréscimos de juros
calculados pela taxa SELIC;
Da Impugnação do responsável solidário sr LUIZ CARLOS GARCIA
Em preliminar, alega a tempestividade de sua peça impugnatória.
No mérito, o Impugnante:
- Não apresenta contestações quanto ao mérito, atendo-se à matéria da
atribuição de responsabilidade tributária;
- Sobre a responsabilidade solidária, o Impugnante:
- Inicia trazendo conceito de responsabilidade solidária;
- Em seguida, colaciona jurisprudência de Tribunais Regionais Federais em que se
argumenta que o DL 1.736/1979 não pode ser aplicado isoladamente, a teor do
art. 124, inciso II, requer-se também a presença dos requisitos de
responsabilidade pessoal contida no artigo 135 do CTN;
- Contesta a aplicação de multa de ofício de 75% e os acréscimos de juros
calculados pela taxa SELIC;
- É o relatório
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.013 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720074/2016-60
7
A instância julgadora a quo, em julgamento das impugnações apresentadas,
manteve a autuação em sua integralidade, bem como a sujeição passiva do Sr. Luiz Carlos Garcia e
Sra Suely Santos Nakao, prolatando as seguintes ementas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2012, 2013
DIRF. APRESENTAÇÃO. EXIGÊNCIA DE DECLARAÇÃO EM DCTF.
A informação prestada por meio de DIRF - Declaração do Imposto de Renda
Retido na Fonte não exime o contribuinte da declaração desses valores retidos em
DCTF, exigindo-se, no caso da não entrega da DCTF, o correspondente lançamento
de ofício.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013
MULTA DE OFÍCIO. ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL.
A incidência de juros de mora com base na taxa SELIC tem expressa previsão legal,
a teor art. 61, § 3o e art. 5, § 3o , ambos da Lei 9.430/96.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. SÓCIOADMINISTRADOR. PREVISÃO
EXPRESSA EM LEI. ART. 124 DO CTN C/C ART. 8o DO DECRETO-LEI No 1.736/79 A
teor do inciso II do art. 124 do CTN c/c art. 8o do Decreto-Lei 1.736/79, são
solidariamente responsáveis os sócios-administradores em relação aos créditos
tributários decorrentes do não recolhimento do imposto de renda retido na fonte,
nos períodos da respectiva gestão ou administração.
A autuada e os responsáveis solidários foram cientificados e apresentaram recurso
voluntário.
As alegações da autuada constituem basicamente nas mesmas trazidas em sua
impugnação, acrescentando que declarou os referidos débitos em DIRF, estariam, portanto,
confessados, não cabendo a multa de ofício.
O responsável solidário traz em seu recurso voluntário contestações sobre sua
responsabilização solidária no tributo lançado, além de afirmar que a DIRF é instrumento de
confissão de dívida.

Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.013 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720074/2016-60
8
VOTO

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Da admissibilidade e tempestividade
Ambos os recursos voluntários foram apresentados tempestivamente e,
por possuírem todos os demais requisitos de admissibilidade, deles tomo
conhecimento.
Do mérito
O crédito tributário foi lavrado em virtude de a fiscalização ter verificado
que a recorrente transmitiu Declarações do Imposto de Renda Retido na
Fonte (DIRF), sem a correspondente declaração do débito referente às
retenções informadas nas DIRF transmitidas. Também se verificou que não
havia recolhimentos ou compensações destes tributos. Abaixo trecho do
TVF com as conclusões da fiscalização:
II – Procedimento fiscal
5. Pela análise das Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF), das Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF),
dos Pedidos de Ressarcimento/Declarações de Compensação (PER/DCOMP)
e também dos recolhimentos efetuados por meio de DARF, foram
constatadas divergências entre os valores do imposto de renda retido na
fonte informados em DIRF pela contribuinte e os correspondentes débitos
declarados em DCTF e/ou compensados em PER/DCOMP e/ou recolhidos
em DARF, conforme especificado nos Anexos I e II deste Termo de
Verificação Fiscal (TVF).
6. Como se percebe, além de não ter informado integralmente os
respectivos débitos das retenções em suas DCTFs, a empresa também não
efetuou o recolhimento desses tributos, os quais foram informados por ela
própria em suas DIRFs.
7. Também foi verificado que esse imposto de renda retido na fonte, de
seus funcionários e prestadores de serviço, não foi objeto de pedido de
ressarcimento/compensação, uma vez que não consta apresentação de
PER/DCOMP para esses débitos.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.013 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720074/2016-60
9
Em seu recurso voluntário a recorrente reitera e ratifica as mesmas
alegações de sua impugnação, acrescentando apenas a afirmação que a
declaração por meio de Dirf configura confissão de dívida.
Sobre as matérias reiteradas de sua impugnação, incluindo a contestação
do lançamento da multa de ofício e dos juros, assim se manifestou a
DRJ/FNS:
Do Lançamento Fiscal
Conforme relatado, em procedimento de fiscalização de análise de
declarações entregues pela interessada e por meio de pesquisas nos
sistemas da RFB, a Fiscalização identificou valores retidos a título de IRRF
sobre pagamentos de salários e remunerações por prestação de serviço que
não foram devidamente recolhidos, nem declarados ou compensados pela
Autuada.
Intimada a se manifestar sobre as diferenças encontradas pela Fiscalização,
a Autuada não contestou os valores encontrados pela Fiscalização, que, por
sua vez, efetuou o lançamento de ofício.
Em sede de impugnação, a Interessada alega que não houve sonegação
fiscal, que prestou os esclarecimentos solicitados, entregou regularmente a
DIRF e que dificuldades de caixa motivaram o inadimplemento de suas
obrigações com o Fisco.
O fato de ter prestado informações em DIRF não exime a Interessada de
declarar esses valores retidos em DCTF e recolher o tributo, acima de tudo
por se tratar de tributo retido de terceiros, portanto, necessária e legítima a
autuação fiscal. Tendo em vista ainda o cumprimento pela Fiscalização de
todos os requisitos legais no lançamento tributário, as provas presentes nos
autos e diante da falta de outras alegações por parte da Impugnante
quanto ao mérito, de se manter o lançamento fiscal.
Quanto ao caráter confiscatório da multa de ofício
Com relação aos argumentos trazidos pela Impugnante acerca do caráter
confiscatório da multa aplicada, de se dizer apenas que não cabe a
apreciação de reclamações desta natureza pelas instâncias administrativas.
(...)
JUROS DE MORA CALCULADOS COM BASE NA TAXA SELIC
Em outro tópico da sua petição, a Contribuinte alega que a taxa de juros de
1% ao mês, prevista no CTN, constitui um limite máximo para sua fixação.
Alega, ainda, que a utilização da taxa SELIC afronta a princípios
constitucionais. E acrescenta o seguinte:
“Mais do que demonstrado está, portanto, que a incidência de juros de
mora com base na taxa SELIC afrontou diversos princípios constitucionais
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.013 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720074/2016-60
10
tributários, bem como o disposto nos artigos 161, § 1o do Código Tributário
Nacional e 192, § 3o da Constituição Federal.”
Em análise às arguições da Contribuinte, há que se declarar que não lhe
assiste razão.
Quanto ao § 1o do art. 161 do CTN, é preciso observar que se trata de
dispositivo aplicável apenas nos casos em que a lei tributária não dispuser
de maneira diversa:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de
juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo
da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas
de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados
à taxa de um por cento ao mês.
[...]
(destaque acrescido)
Neste momento, cabe esclarecer que a Lei no 8.981, de 23 de janeiro de
1995, estabeleceu, no seu art. 84, inciso I, que os juros de mora seriam
equivalentes à taxa média mensal de captação do Tesouro Nacional,
relativa à Dívida Mobiliária Federal Interna.
Por sua vez, a Medida Provisória no 947, de 23 de março de 1995, em seus
arts. 13 e 14, alterou a previsão anterior para juros de mora equivalentes à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), a
serem aplicados a partir de 1o de abril de 1995.
Já a Medida Provisória no 972, de 22 de abril de 1995, convalidou a Medida
Provisória anterior e, finalmente, a Lei no 9.065, de 21 de junho de 1995, no
seu art. 13, reafirmou o art. 13 das duas Medidas Provisórias mencionadas.
Por último, os juros SELIC foram ratificados pelo art. 61 da Lei no 9.430, de
1996, e vigoram até hoje.
Conforme bem lembrado pela Interessada, a questão já foi objeto de
súmula CARF, publicada no DOU no 244, p. 71, Seção I, do dia 22 de
dezembro de 2009:
SÚMULA CARF No 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Quanto à alegação de que “...a incidência de juros de mora com base na
taxa SELIC afrontou diversos princípios constitucionais...”, cumpre ressaltar
que a apreciação desta matéria foge à alçada das autoridades
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.013 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720074/2016-60
11
administrativas de qualquer instância, que não dispõem de competência
para examinar hipóteses de violações supostamente contidas em normas
legitimamente inseridas no ordenamento jurídico nacional.
É que em casos como este, em que se pretende afastar o efeito de
exigências fiscais negando validade aos atos legais nos quais são previstas,
bastante limitada é a atuação do julgador administrativo. Em razão de o
assunto estar disciplinado em atos legais regularmente editados e em face
de às instâncias administrativas, pelo caráter vinculado de sua atuação, não
ser dada a atribuição de apreciar questões relacionadas com a legalidade
ou constitucionalidade de qualquer ato legal, descabidas tornam-se
quaisquer manifestações a esse respeito.
Com efeito, a apreciação de assuntos dessa natureza acha-se reservada ao
Poder Judiciário, razão pela qual qualquer discussão quanto aos aspectos da
validade das normas jurídicas deve ser submetida ao crivo daquele Poder.
Com relação ao voto acima não há o que acrescentar, uma vez que a
recorrente não trouxe qualquer elemento novo que pudesse contestá-lo.
Destaque-se, ainda, com relação ao caráter confiscatório da multa de
ofício, já existe entendimento sumulado por este colegiado, que o CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, inclusive este entendimento foi exposto no Acórdão recorrido.
No entanto, ainda assim, acrescenta apreciação sobre esta matéria.
Assim, tendo em vista a incompetência na apreciação do CARF sobre o
caráter confiscatório da multa, foi retirado do voto acima o trecho que
trata deste assunto. Neste sentido, entendo que o recurso voluntário não
deve ser conhecido neste ponto, tendo em vista a Súmula CARF n° 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
Acrescentam, em seus recursos voluntários, tanto da autuada como do
responsável solidário, que os débitos lançados pela fiscalização já estavam
confessados por meio da transmissão da DIRF. Insurge-se, ainda, pelos
mesmos motivos, contra a multa de ofício de 75% em detrimento da multa
de mora de 20%.
Conforme apurado pela autoridade fiscal, os montantes de IRRF a recolher
sobre pagamentos de rendimentos do trabalho assalariado apurados na
DIRF, código 0561, dos anos calendários de 2013 a 2015, não foram
confessados em DCTF.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.013 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720074/2016-60
12
Também não foram identificados os respectivos recolhimentos ou
compensações. Dessa forma, procedeu-se ao lançamento das diferenças
apuradas.
Por outro lado, embora o contribuinte deva informar na Dirf os valores
retidos, os quais devem ser recolhidos, essa declaração visa tão somente
informar à Fazenda Pública, para fins de controle, os rendimentos pagos e
as importâncias retidas na fonte. Não existe dispositivo legal que defina a
Dirf como declaração que seja instrumento para constituição do crédito
tributário, não devendo ser considerada, portanto, como elemento para
confissão de dívida pelo sujeito passivo. Por conseguinte, o débito
informado em Dirf não está sujeito à inscrição em dívida ativa somente
com base na sua transmissão, tal qual ocorre com o débito declarado em
DCTF, por exemplo.
Exatamente por lhe faltar o atributo de confissão de dívida, o débito
informado em Dirf está sujeito ao lançamento de ofício.
Com efeito, a fonte pagadora obrigada a reter o imposto, no caso de
ausência retenção ou recolhimento, está sujeita à multa de ofício de 75%
prevista no inciso I, do art. 44 da Lei 9.430, de 1996, conforme determina o
art. 9o da Lei no 10.426, de 2002:
Art. 9o Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicada na forma de seu § 1o,
quando for o caso, a fonte pagadora obrigada a reter imposto ou
contribuição no caso de falta de retenção ou recolhimento,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão calculadas sobre a
totalidade ou diferença de tributo ou contribuição que deixar de ser retida
ou recolhida, ou que for recolhida após o prazo fixado.
Portanto, não assiste razão às recorrentes.
Da responsabilização solidária
Foi incluído no polo passivo da responsabilidade tributária o sócio, a época
dos fatos, o Sr. Luiz Carlos Garcia. Relata assim a fiscalização, a
comprovação de que era sócio controlador durante o período fiscalizado:
De acordo com as Alterações e Consolidações Contratuais no 32 e 33
realizadas nos anos-base 2010 e 2012, os sócios da pessoa jurídica
fiscalizada eram o Sr. LUIZ CARLOS GARCIA (CPF no 092.898.796-53), com
73,87% de participação em seu Capital Social, e a Sra. SUELY SANTOS
NAKAO (CPF no 185.904.381-04), com 26,13% de participação na sociedade.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.013 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720074/2016-60
13
Posteriormente, por meio da Alteração e Consolidação Contratual no 34,
assinada em 24/05/2013 e registrada na Junta Comercial do Distrito Federal
em 21/06/2013, a sócia SUELY SANTOS NAKAO se retirou da sociedade,
sendo que o Sr. LUIZ CARLOS GARCIA passou a ser o proprietário de 100%
das quotas da “sociedade”.
A cláusula segunda da Consolidação Contratual no 34 especificou que a
“administração, gerência e o uso da denominação social, caberá ao sócio
LUIZ CARLOS GARCIA que assinará e representará, em todos os atos, em
juízo ou fora dele”.
A sujeição passiva solidária aplicada a recorrente se deu por expressa
determinação legal contida no art. 8o do Decreto-Lei no 1.736/79, que
considera como solidariamente responsáveis os acionistas controladores
ou representantes de pessoas jurídicas pelos créditos decorrentes do não
recolhimento imposto sobre a renda descontado na fonte.
Art 8o - São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento
do imposto sobre produtos industrializados e do imposto sobre a renda
descontado na fonte.
O disposto neste dispositivo legal é referendado pelo art 124, Inciso II, do
CTN:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
(...)
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Em seu recuso voluntário, o responsável solidário arrolado traz
contestações a respeito da responsabilização solidária contida no art 135,
do CTN:
Acerca da responsabilidade solidária, o art. 135 do Código Tributário
Nacional estabelece que:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos:
1- as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.013 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720074/2016-60
14
Conforme destacado no artigo supratranscrito, para que seja possível o
chamamento do administrador, diretor, sócio ou gerente de uma sociedade
para responder pelos débitos tributários da pessoa jurídica, é fundamental
que o Fisco demonstre e comprove de forma inconteste que as pessoas
acima mencionadas praticaram atos com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos.
Portanto, para inclusão de qualquer um dos sujeitos elencados no artigo
135 do CTN, no polo passivo da obrigação tributária, é obrigatório que fique
provado que esse terceiro praticou atos dolosos ou fraudulentos, ou
contrários ao estatuto social de forma contrária os interesses da sociedade
pela qual mantinham vínculo econômico, evidenciando, assim, o cunho
sancionatório dos liames jurídicos contidos no artigo acima.
Como se pode observar, a recorrente traz em seus argumentos de defesa
fundamentações que não possui qualquer relação com as que foram
motivadas pela autoridade fiscal para inclui-la na sujeição passiva da
obrigação tributária.
Por se tratar de expressa motivação legal cumpriria à recorrente
comprovar que os fatos apontados pela fiscalização não se correlacionam
ao texto legal usado como fundamento.
No caso concreto, a responsabilização ocorreu pelo fato de a recorrente
ser sócia controladora e representante da pessoa jurídica que não recolheu
o IRRF descontados de seus assalariados.
Assim competiria à recorrente comprovar que não procede o lançamento
dos créditos tributários ou que não era sócio controlador, nem o
representante da autuada.
Neste sentido, não trouxe qualquer alegação a respeito destas
constatações que foram cabalmente demonstradas pela fiscalização.
Desta forma, não assiste razão a recorrente a respeito de sua contestação
contra sua sujeição passiva da obrigação tributária lançada.
Sendo assim, por todo o exposto, voto por: i) não conhecer das alegações
referente ao caráter confiscatório da multa de ofício dos recursos
voluntários apresentados, ii) na sua parte conhecida, negar-lhe
provimento, mantendo o crédito tributário lançado e a sujeição passiva
solidária.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.013 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720074/2016-60
15
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer das alegações
referentes ao caráter confiscatório da multa de ofício; e na parte conhecida, negar provimento ao
recurso voluntário, mantendo os lançamentos e a sujeição passiva solidária imputada.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 367
DF CARF MF
Original